Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de divórcio. Ex-consortes. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Objeto. Imposição de óbice de angariamento pela ré de recursos defluentes da empresa integrante do patrimônio comum. Controvérsia e litígio instaurado entre os litigantes sobre a extensão da comunicação de patrimônio. Controvérsia acerca da divisão de lucros e de partilha do estabelecimento comercial. Análise passível de ser operada somente mediante análise aprofundada do mérito da pretensão. Deferimento parcial da tutela provisória pelo Juízo de origem, mas sob conformação não afinada com o postulado. Poder geral de cautela (CPC, art. 297). Legitimidade. Tutela provisória. Preliminar. Violação ao princípio da congruência ou adstrição. Inexistência. Determinação volvida à preservação da eficácia da tutela jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de divórcio, deferira, em parte, a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando à ré a obrigação negativa de se abster de promover a retirada de quaisquer bens, corpóreos e incorpóreos, da empresa individual integrante do monte partilhável, ressalvando, porém, a possibilidade de saque mensal, no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser iniciado na data que especificara, e, com o viso de prevenir novos conflitos, determinara que o autor realize o depósito em conta da demandada, frisando que, outrossim, a ele também será permitida a retirada mensal de numerário em idêntico importe.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da incursão da decisão agravada em violação ao princípio da adstrição, porquanto, segundo o agravante, teria concedido tutela diversa da pleiteada, assim como à viabilidade, se preenchidos os pressupostos da tutela de urgência, de determinar à agravada a proibição de que efetue retiradas do caixa da empresa integrante do patrimônio comum, em compasso com o noticiado na origem.
III. Razões de decidir
3. Advinda formulação volvida à concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, o deferimento da medida de modo dissonante ou que suplante os moldes vindicados pela parte redunda na inviabilidade de que seja imprecado ao provimento a qualificação de julgado extra ou ultra petita, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, quando o firmado compreende-se no espectro do demandado e visa velar pela eficácia da tutela jurisdicional, circunscrevendo-se a atuação do julgador dentro do poder geral de cautela que lhe é conferido pelo legislador (CPC, art. 297).
4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 300).
5. Conquanto subsistente controvérsia se integra ou não o monte partilhável, em toda sua plenitude, empresa constituída sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, de molde a ser preservada a higidez e funcionamento do empreendimento, mas resguardada também a subsistência dos consortes, viável que, impondo-se obrigação negativa à consorte de não interceder na gestão ou promover retiradas indiscriminadas de produtos ou numerário do caixa, seja-lhe assegurada retirada mensal, desde que o empreendimento irradie lucros, de molde a ser resguardado o fomento de suas despesas materiais até a dissolução do vínculo conjugal e partilha do patrimônio comum, compreendendo-se essa solução provisória no poder geral de cautela que assiste ao juiz (CPC, art. 297).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.